Tribunal: TJSP
Processo: 1044782-81.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - Doença em coluna - Exercício da função de motorista de coletivo - Procedência.
APELAÇÃO - Segurado - Pretensão ao recebimento de auxílio por incapacidade temporária desde a data do requerimento administrativo.
AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA - Perícia médica judicial em que foi verificada a existência de incapacidade laborativa parcial e

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - Doença em coluna - Exercício da função de motorista de coletivo - Procedência.
APELAÇÃO - Segurado - Pretensão ao recebimento de auxílio por incapacidade temporária desde a data do requerimento administrativo.
AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA - Perícia médica judicial em que foi verificada a existência de incapacidade laborativa parcial e permanente do trabalhador e nexo de concausalidade - Laudo bem fundamentado - Impedimento completo para a atividade laborativa habitual - Inteligência dos artigos 59 e 62 da Lei no 8.213/91 - Nexo - Configuração - Presente relação de causa e efeito entre o trabalho típico e a lesão ou perda ou diminuição da capacidade laborativa - Concessão de auxílio-doença, com a inclusão do segurado em programa de reabilitação profissional e, após o encerramento, implantação de auxílio-acidente - Sentença reformada em parte - Recurso provido.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – Auxílio por incapacidade temporária que é devido desde a data do primeiro requerimento administrativo - Recurso provido.
CORREÇÃO MONETÁRIA - Lei no 8.213/91 e alterações posteriores - Após 30.06.2009, deverá ser observada a orientação estabelecida no RE no 870.947 (Tema 810 - Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal - JUROS DE MORA - 1% ao mês, a partir da entrada em vigor do CC/02, e de acordo com a remuneração da caderneta de poupança, após 30.06.2009, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e nos termos do quanto decidido no precitado recurso extraordinário - Emenda Constitucional no 113/21 que deve ser observada após a sua vigência.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação na fase de cumprimento de sentença, incluídos os honorários recursais, consoante o disposto no art. 85, §4o, II, e §11 do CPC.
TUTELA DE URGÊNCIA - Imediata implantação do auxílio por incapacidade temporária - Expedição de ofício ao INSS determinada.
APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA EM PARTE